Tribunal: STF
Processo: ARE 1368638
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA ANUAL E NONAGESIMAL. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo (e-doc. 15) contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário (e-doc. 13) interposto pela Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. 1. Mandado de segurança preventivo. Inocorrência de insurgência contra lei em tese. Inadequação de via eleita afastada. 2. Pretensão à manutenção do direito ao creditamento de ICMS derivado de operações internas isentas, envolvendo mercadorias beneficiadas com a isenção prevista no art. 41 do Anexo I do RICMS/SP. Revogação de benefício fiscal pelo Decreto Estadual nº 64.213/2019. Por acarretar majoração indireta de tributo, deve-se observar o princípio da anterioridade previsto no art. 150, III, b e c da CR. Precedentes. 2. O prequestionamento expresso é desnecessário, nos termos do art. 1.025. 3. Recursos não providos, interposta a remessa necessária, nos termos do art. 14, § 1º da Lei nº 12.016/2009.”(e-doc. 6; grifos acrescidos).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 9). 



    3. No recurso extraordinário (e-doc. 11), interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente sustenta que a legislação tributária revogada não concedia benefício fiscal e que não houve aumento da carga tributária. Alega que alteração da legislação tributária apenas restabeleceu a sistemática de apuração do ICMS para operações isentas, em que anulado crédito referente ao imposto cobrado em operações anteriores. Aponta, enfim, violação ao art. 150, inc. III, als. "b" e "c," da Constituição da República, pois seriam inaplicáveis, no caso, os princípios da anterioridade anual e nonagesimal.



    É o relatório.



    Decido.



    4. Este Tribunal, por ocasião do julgamento da ADI nº 2.325-MC/DF, de relatoria do meu antecessor, o eminente Ministro Marco Aurélio, decidiu que a revogação de benefício fiscal que acarrete aumento indireto de tributo deve observar os princípios da anterioridade anual e nonagesimal. Essa posição foi ratificada no julgamento do RE nº 564.225-AgR-EDV-AgR/RS, conforme o seguinte trecho:



    “(...) 2. Precedentes recentes de ambas as Turmas desta CORTE estabelecem que se aplica o princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, haja vista que tais situações configuram majoração indireta de tributos. (...)”



    (RE nº 564.225-AgR-EDv-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 20/11/2019, p. 04/12/2019) 



    5. Menciono, ainda, entendimento do e. Ministro Dias Toffoli, segundo o qual “não só a majoração direta de tributos atrai a necessidade de observância do princípio da anterioridade, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais e de redução de base de cálculo” (ARE nº 1.318.351-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 07/10/2021). 



    6. Além disso, e especificamente quanto à alteração da legislação tributária discutida no presente recurso extraordinário com agravo, que envolve a revogação de benefício fiscal pelo Decreto estadual nº 64.213, de 2019, de São Paulo, destaco recentes decisões das duas Turmas deste Tribunal em que ficou decidido o dever de obediência ao princípio da anterioridade tributária: 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL POR DECRETO ESTADUAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE CARGA TRIBUTÁRIA. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO NO JULGAMENTO DA ADI 2.325 MC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ÓTICA CONSOLIDADA NO TEMA N. 856 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O acórdão recorrido está em conformidade com o julgamento da ADI 2.325 MC, ministro Marco Aurélio, oportunidade em que o Plenário do Supremo assentou o dever de obediência aos princípios da anterioridade geral e da noventena nas hipóteses em que a revogação de benefício fiscal acarrete aumento indireto de tributo. 



    2. Não há falar em ofensa à cláusula de reserva de Plenário, uma vez que o Tribunal local apenas decidiu – com arrimo na jurisprudência desta Corte – pela observância do decreto estadual impugnado aos princípios da anterioridade geral e nonagesimal (entendimento consolidado no ARE 914.045, ministro Edson Fachin, Tema n. 856/RG).



    3. Agravo interno desprovido.” 



    (ARE nº 1.339.119-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 22/09/2022; grifos acrescidos).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. 



    1. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo interposto em face de decisão que, monocraticamente, conheceu do recurso e deu-lhe provimento. O acórdão do TJSP, reformado pelo relator, havia determinado que decreto estadual que revoga benefício fiscal de ICMS produza efeitos apenas a partir do ano seguinte a sua edição, respeitando a anterioridade anual e a noventena, por configurar aumento de carga tributária, nos termos da jurisprudência desta Corte. 



    2. O ato normativo questionado pelo contribuinte extinguiu benefício fiscal que possibilitava a geração de créditos de ICMS ainda que a circulação de mercadorias fosse isenta. No entanto, seus efeitos começaram a ser produzidos quando da publicação. A anterioridade tributária visa a assegurar a previsibilidade da carga tributária, protegendo a segurança jurídica, a não surpresa e a confiança legítima. Por isso, também deve ser aplicada à revogação ou alteração de benefício fiscal, conforme já reconhecido por esta Corte. 



    3. Desse modo, divirjo do relator e dou provimento ao agravo interno para negar provimento ao recurso do Estado de São Paulo, a fim de manter o acórdão recorrido.”



    (ARE nº 1.322.395-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Red. do Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 23/03/2022; grifos acrescidos).



    7. Por fim, e no mesmo sentido do aqui decidido, também envolvendo a alteração da legislação tributária promovida pelo Decreto nº 64.213, de 2019, menciono as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.395.422/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 26/08/2022, p. 31/08/2022; ARE nº 1.397.901/SP, Rel. Ministra Cármen Lúcia, j. 05/09/2022, p. 08/09/2022; ARE nº 1.389.817/SP, Rel. Ministra Cármen Lúcia, j. 1º/07/2022, p. 05/07/2022; ARE nº 1.364.390/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/08/2022, p. 22/08/2022; ARE nº 1.384.851/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 22/06/2022, p. 24/06/2022; ARE nº 1.379.437/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 09/05/2022, p. 13/05/2022; e ARE nº 1.357.951/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 18/02/2022, p. 22/02/2022.



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator